Tribunal: TJPA
Processo: 0872726-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872726-15.2018.8.14.0301

APELANTE: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

APELADO: CASA LIU COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER (DEMURRAGE). AUSÊNCIA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES GERAIS REGISTRADAS EM CARTÓRIO. POSSE E RETENÇÃO DO CONTÊINER CONFESSADAS. COBRANÇA DEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Asia Shipping Transportes Internacionais Ltda. contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida em ação de cobrança ajuizada em face de Casa Liu Com. de Artigos de Armarinho Ltda. – ME, que buscava o pagamento de valores referentes à sobre-estadia (demurrage) de contêineres utilizados em operação de transporte marítimo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de USD 27.140,00 relativos a quatro contêineres, excluindo da condenação o valor de USD 6.035,00 referente ao contêiner CAIU-878191-4, sob o fundamento de inexistência de contrato ou termo de responsabilidade específico. A autora interpõe recurso sustentando a exigibilidade da cobrança, com base nas condições gerais registradas em cartório e nos usos e costumes do comércio marítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é exigível a cobrança de sobre-estadia de contêiner quando inexistente termo de responsabilidade individualizado, mas presentes condições gerais de utilização e cobrança registradas em instrumento público e comprovada a posse e retenção do equipamento pelo consignatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso repetitivo (Tema 1.035), de que a pretensão de cobrança de demurrage em transporte marítimo unimodal prescreve em cinco anos quando previamente estipulada em contrato, aplicando-se o prazo geral de dez anos do art. 205 do Código Civil na ausência de estipulação contratual específica.

4.

A exclusão da cobrança referente ao contêiner CAIU-878191-4 revela contradição na sentença, pois o próprio juízo reconheceu a possibilidade de cobrança de demurrage mesmo na ausência de estipulação contratual prévia.

5.

O instrumento denominado “Termo de Compromisso e Condições Gerais para Retirada e Utilização de Containers”, registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, estabelece de forma clara os prazos e valores de sobre-estadia aplicáveis aos contêineres do tipo 40’HQ, categoria à qual pertence o equipamento discutido.

6.

A existência de condições gerais publicamente registradas, aliada à confissão da ré quanto à posse e retenção do contêiner, demonstra o conhecimento das regras de utilização do equipamento e legitima a cobrança da demurrage.

7.

A Resolução Normativa nº 18 da ANTAQ exige que as informações relativas a taxas e sobretaxas sejam disponibilizadas de forma clara e acessível aos usuários, requisito atendido pelo instrumento público juntado aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de demurrage é devida quando comprovada a retenção do contêiner além do prazo de utilização, ainda que inexistente termo de responsabilidade individualizado, desde que haja condições gerais previamente estabelecidas e acessíveis ao usuário.

2.

As condições gerais registradas em instrumento público e aplicáveis ao tipo de contêiner utilizado constituem base suficiente para a cobrança de sobre-estadia no transporte marítimo.

3.

A retenção do contêiner pelo consignatário caracteriza inadimplemento contratual e gera obrigação de indenizar a título de demurrage.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 206, §5º, I, 405 e 422; CPC, art. 373, I e II; Resolução Normativa ANTAQ nº 18, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.819.826/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 28.10.2020 (Tema 1.035); TJSP, Apelação Cível nº 1000075-27.2024.8.26.0375, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 11.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0850667-28.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12.09.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
contra a r. sentença (ID nº 16425881) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de
CASA LIU COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA – ME
.

A Autora, ora Apelante, ajuizou a ação buscando a condenação da Ré, ora Apelada, ao pagamento de débitos decorrentes de sobrestadias (demurrages) de contêineres, totalizando USD 33.175,00, que, após conversão e dedução de um adiantamento de R$ 10.000,00, resultava em R$ 94.667,12.

A sentença de primeiro grau, rejeitou as preliminares e julgou
parcialmente procedente
o pedido da Autora. O juízo condenou a Ré ao pagamento de USD 27.140,00, correspondente às sobrestadias dos contêineres CAIU-935467-1, TCNU-685776-3, TCNU-589994-9 e MOTU-065889-2. No entanto, o magistrado excluiu da condenação o valor de USD 6.035,00 referentes ao contêiner CAIU-878191-4, sob o fundamento de que “não consta nos autos o contrato/termo de responsabilidade a ele relativo”. Determinou-se a conversão do valor em real, com dedução do adiantamento, juros de mora e correção monetária, além da condenação da Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a exclusão da cobrança atinente ao contêiner CAIU-878191-4, a ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA interpôs o presente recurso de Apelação. A Apelante argumenta que a cobrança da demurrage para o referido contêiner é devida, mesmo sem um termo de responsabilidade específico, baseando-se nos usos e costumes do nicho comercial e na previsão contida no instrumento público de Id. 25145780, que estabelece as condições gerais e tarifas para sobrestadias de contêineres do tipo 40'HQ.

Alega que a própria sentença reconhece a possibilidade de cobrança de sobrestadia mesmo na ausência de estipulação contratual prévia, aplicando-se o prazo prescricional de dez anos do Código Civil. Destaca ainda que a Apelada confessou a posse e retenção do equipamento, tornando o fato incontroverso.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID nº 16425897).

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de cobrança das sobre-estadias referentes ao contêiner CAIU-878191-4, que foram excluídas da condenação pelo juízo
a quo
por ausência de contrato/termo de responsabilidade específico.

A matéria concernente à sobre-estadia de contêineres (demurrage) em transporte marítimo unimodal é amplamente discutida nos tribunais pátrios. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.819.826-SP – Tema 1.035), firmou o entendimento de que a pretensão de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadia de contêineres previamente estabelecidas em contrato de transporte marítimo unimodal prescreve em cinco anos (Art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002). Ademais, o próprio juízo de primeiro grau, ao afastar a preliminar de prescrição, ressaltou que, na ausência de prévia estipulação contratual, aplica-se a regra geral do Art. 205 do Código Civil, com prazo prescricional de dez anos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. TRANSPORTE MARÍTIMO . UNIMODAL. DESPESAS DE SOBRE-ESTADIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL . ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 8º DO DECRETO-LEI Nº 116/1967 E 22 DA LEI Nº 9 .611/1998. PRAZO. PREVISÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA . IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Ação de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadia de contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal). Acórdão recorrido que, dando provimento a apelação do autor, afastou tese defensiva de prescrição ânua da pretensão autoral e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. 3. Recurso especial que reitera pretensão da demandada (afretadora) de que se reconheça prescrita a pretensão da autora (armadora) a partir da aplicação ao caso, por analogia, do prazo prescricional de 1 (um) ano de que tratam os arts . 8º do Decreto-Lei nº 116/1967 e 22 da Lei nº 9.611/1998. 4. Para as ações ações fundadas no não cumprimento das responsabilidades decorrentes do transporte multimodal, o prazo prescricional, apesar da revogação do Código Comercial, permanece sendo de 1 (um) ano, haja vista a existência de expressa previsão legal nesse sentido (art . 22 da Lei nº 9.611/1998). 5. A diferença existente entre as atividades desempenhadas pelo transportador marítimo (unimodal) e aquelas legalmente exigidas do Operador de Transporte Multimodal revela a manifesta impossibilidade de se estender à pretensão de cobrança de despesas decorrentes da sobre-estadia de contêineres (pretensão do transportador unimodal contra o contratante do serviço) a regra prevista do art . 22 da Lei nº 9.611/1998 (que diz respeito ao prazo prescricional ânuo aplicável às pretensões dos contratantes do serviço contra o Operador de Transporte Multimodal). 6. As regras jurídicas acerca da prescrição devem ser interpretadas estritamente, repelindo-se a interpretação extensiva ou analógica . Daí porque afigura-se absolutamente incabível a fixação de prazo prescricional por analogia, medida que não se coaduna com os princípios gerais que regem o Direito Civil brasileiro, além de constituir verdadeiro atentado à segurança jurídica, cuja preservação se espera desta Corte Superior. 7. Em se tratando de transporte unimodal de cargas, quando a taxa de sobre-estadia objeto da cobrança for oriunda de disposição contratual que estabeleça os dados e os critérios necessários ao cálculo dos valores devidos a título de ressarcimento pelos prejuízos causados em virtude do retorno tardio do contêiner, será quinquenal o prazo prescricional (art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil) . Caso contrário, ou seja, nas hipóteses em que inexistente prévia estipulação contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, ocorrendo a prescrição em 10 (dez) anos. 8. Para os fins do art . 1.040 do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese: "A pretensão de cobrança de valores relativos a despesas de sobre-estadias de contêineres (demurrage) previamente estabelecidos em contrato de transporte marítimo (unimodal) prescreve em 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002."
9 . Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1819826 SP 2019/0120133-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 12/11/2020 DJe 03/11/2020 RSTJ vol. 260 p. 405)

Neste contexto, a r. sentença incorreu em contradição ao excluir a cobrança da demurrage do contêiner CAIU-878191-4. Se, por um lado, o juízo reconheceu que a ausência de estipulação prévia levaria à aplicação do prazo de 10 anos do Código Civil, por outro, negou a pretensão da Apelante por falta de um "termo de responsabilidade" específico para o referido contêiner.

Ocorre que a Apelante anexou aos autos o "TERMO DE COMPROMISSO E CONDIÇÕES GERAIS PARA EM CASO DE RETIRADA E UTILIZAÇÃO DOS CONTAINERS POR CONSIGNATÁRIO(S), NOTIFY PARTY APONTADO NO HBL, OU DESPACHANTE(S) ADUANEIRO", protocolizado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Santos sob o nº 644.791 (ID nº 16425885). Este instrumento público estabelece, de forma clara e acessível, as condições, prazos e valores de cobrança de sobre-estadia para contêineres, incluindo os do tipo 40'HQ, ao qual o contêiner CAIU-878191-4 pertence.

A existência de um instrumento público que detalha as regras de cobrança de demurrage para o tipo de contêiner em questão, somada à confissão da Apelada quanto à posse e retenção do equipamento, demonstra que a Apelada tinha conhecimento das condições gerais aplicáveis.

Ademais, a Resolução Normativa nº 18 da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, em seu Art. 4º, Parágrafo único, estabelece que as informações sobre os serviços, incluindo valores de taxas e sobretaxas, devem ser acessíveis de maneira clara e precisa aos usuários. O instrumento público acostado aos autos atende a esse requisito e se aplica genericamente a todos os contêineres operados sob essas condições.

Considerando que a Apelada admitiu a posse e retenção de todos os contêineres, incluindo o CAIU-878191-4, e que o instrumento público de ID nº 16425885 estabelece as tarifas para contêineres 40'HQ, a ausência de um termo de responsabilidade
individualizado
para o contêiner CAIU-878191-4 não descaracteriza a obrigação de pagar a sobre-estadia. As condições gerais e públicas servem como base para a cobrança, em conformidade com os usos e costumes do comércio marítimo.

A jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça:

*Cobrança - Transporte marítimo - Sobreestadia de contêiner - Demurrage - Sentença de procedência – Recurso da ré. Representação processual - Regularização já efetivada com procuração assinada digitalmente exibida nos autos antes da prolação da sentença – Questão meramente procedimental sanada. Cobrança de sobreestadia (demurrage) - Natureza jurídica de indenização pré-fixada por descumprimento contratual, que não se confunde com cláusula penal – Cobrança devida independentemente da demonstração de culpa ou prejuízo –
Conhecimentos de embarque (BLs) e termos e condições gerais da transportadora suficientes para comprovar a relação jurídica e responsabilidade da ré – Adesão confirmada no ato de liberação da carga – Desnecessidade de termo de compromisso específico
– Mora caracterizada pelo atraso na devolução dos contêineres – Recurso negado. Contêiner UETU5560519 – Devolução reconhecida implicitamente pela decisão dos embargos de declaração que fixou termo final para contagem da demurrage – Data de 21/06/2024 como marco final a ser observada em liquidação de sentença – Decisão em conformidade com a pretensão da ré apelante – Recurso negado . Contêiner SEGU9157134 – Ausência de comprovação documental da alegada devolução ou retirada por terceiros – Ônus probatório não desincumbido pela ré (art. 373, II, CPC)– Manutenção da obrigação de devolução e cobrança de demurrage – Recurso negado. Multa diária (astreintes) - Fixação inicial de R$ 500,00 para obrigação conjunta de devolução dos dois contêineres – Ausência de divisão proporcional na decisão – Majoração para R$ 1.000,00 para o contêiner SEGU9157134 justificada pela persistência do descumprimento, com amparo no art . 537, § 1º do CPC, sendo essencial para assegurar a efetividade da tutela judicial – Não configuração de bis in idem ou julgamento extra petita – Recurso negado. Conversão da moeda estrangeira - Obrigação constituída em dólar americano deve ser convertida em moeda nacional na data do efetivo pagamento – Valor da causa em reais não constitui limitação para condenação – Aplicação do Decreto-lei 857/1969 e Lei 9.069/1995 – Não configuração de julgamento extra petita – Recurso negado. Juros e correção monetária - Aplicação da Taxa SELIC a partir da citação, nos termos do art . 406 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1368) – SELIC engloba juros de mora e correção monetária, vedada cumulação com IPCA – Recurso provido. Recurso parcialmente provido.*

(TJ-SP - Apelação Cível: 10000752720248260375 Santos, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 11/02/2026, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILIGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA A.V. COMEX COMÉRCIO INTERNACIONAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE SOBREESTÁDIA DE CONTAINERS – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO DE COSUMO – RELAÇÃO COMERCIAL – CONSTATADA – DEVOLUÇÃO COM ATRASO (DEMURRAGE) – RELAÇÃO JURÍDICA – CONHECIMENTO DE EMBARQUE MARÍTIMO (BILL OF LADING) – AUTORA – TRANSPORTE – COMPROVAÇÃO – SOBREESTADIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL – VALORES – PACTUAÇÃO – PERÍODO DE LIVRE UTILIZAÇÃO DOS CONTAINERS (FREE TIME) – RESPEITO AO QUE FOI NEGOCIADO – PREVALÊNCIA DO AJUSTE – DÍVIDA – EXIGIBILIDADE – MÚNUS DA AUTORA/APELADA – ART . 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da requerida A.V . COMEX COMÉRCIO INTERNACIONAL. 1.1. Alega a empresa requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão de não fazer parte da contratação na operação da importação, entretanto, pelo exame do acervo probatório colacionado aos autos, observa-se que transporte das mercadorias envolveu a empresa requerida, bem assim pelos pelas trocas de e-mails da colaboradora da empresa autora e requerida, solicitando posicionamento acerca do embarque e chegada da carga ao Brasil, restando suficientemente comprovada o seu envolvimento com o transporte, impondo-se assim, a rejeição de preliminar suscitada . 2. Preliminar de ilegitimidade ativa da autora 2.1. Aduzem as apelantes a ilegitimidade ativa da empresa apelada para realizar a cobrança, uma vez que, não haveria procuração ministrada a esta para postular nos autos, bem como representar a empresa consolidadora “Cargo Celeste” e menos ainda do armador e proprietário do contêiner . 2.2. De pronto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada no recurso interposto pelas requeridas/apelantes, isto porque, a autora é agente de cargas e figurou como consignatária no Conhecimento de Embarque "Master" [Master Bill of Lading (ID 11932772 - Pág. 1)], emitido pelo armador para a operadora (NVOCC) Cargo Celeste Logistics, LCC, que, por sua vez, é representada, no Brasil, pela Weedo Logística Brasil Eireli (ID 11932773 - Pág . 1), de modo que é parte ativa e também responsável contratual pelo contêiner, não remanescendo dúvida de que a empresa autora, na condição de agente de cargas e de representante da transportadora em território nacional, é parte legítima para a propositura desta demanda, em que busca o recebimento da demurrage. 3. Mérito 4. Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou procedente os pedidos formulados na exordial pela parte autora/apelante, para condenar os requeridos ao pagamento dos valores devidos a título de sobreestádia, segundo os valores indicado na inicial, convertendo-se a moeda estrangeira em nacional na data em que o container deveria ter sido devolvido, incidindo correção monetária desde a data da conversão até o efetivo pagamento, e juros moratórios, à taxa legal, a contar da citação . 5. Consta, em síntese, das razões deduzidas pela ora apelante que, o respeitável magistrado de piso julgou afirmando se tratar de relação comercial, sem se atentar que de fato, existe um destinatário final, e sem a fundamentação consubstanciada no código de defesa do consumidor, 6. Com efeito, observo que não incide, à espécie, o Código de Defesa do Consumidor, ainda ao fato de o contrato ser de adesão, pois tais aspectos não implicam, automaticamente, na declaração de nulidade da cláusula que prevê a cobrança da sobreestádia. 7 . A mola mestra das relações de consumo não se amolda às atividades comerciais aqui desempenhadas. Em regra, o contrato de transporte de cargas é serviço agregado à atividade empresarial dos importadores e exportadores de bens, que dele se valem para levar os seus produtos aos respectivos consumidores, transferindo-lhes o custo no preço final, além do que, as recorrentes não são destinatárias final no sentido fático e econômico, tão pouco vulnerável, o que não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Excepcionalmente, o STJ admite a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra, não sendo o caso dos autos. 8 . No que tange a imprescindibilidade da ocorrência de culpa para configuração do direito à incidência da cláusula penal, a ensejar o dever de indenizar, razão não asiste as recorrentes, isto porque, embora não exista consenso na doutrina maritimista quanto à natureza jurídica da sobreestádia (cláusula penal, multa ou suplemento do frete), entre outras, contudo, conforme posicionamento remansoso da jurisprudência, a cobrança dos valores da sobreestádia tem natureza indenizatória. 9. Assim, ao contrário do entendimento esposado pela apelante, a natureza jurídica da demurrage não é de cláusula penal, pois, trata-se, sim, de indenização por descumprimento contratual, paga pelo afretador, embarcador ou consignatário da carga ao proprietário dos contêineres, em razão da utilização destes por tempo além do contratado, sendo a sua finalidade, a de compensar o proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência.
10 . Outrossim, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o direito em que se funda a pretensão da autora/apelada, uma vez que comprovam a qualidade de consignatária dos containers das recorrentes, bem como o atraso na sua devolução (ID 11932833). 11. Nesse aspecto, vale ressaltar que as requeridas não foram compelidas a anuírem ou mesmo contratarem. Se assim o fez, independentemente de o contrato ser de adesão, concordaram com os termos e condições do referido instrumento, devendo prevalecer o princípio do pact sunt servanda . 12. Assim, caracterizada está a responsabilidade das requeridas/apelantes ao pagamento pela multa de sobreestádia (demurrage) em decorrência da retenção dos containers por tempo superior ao contratado.
13. Pretende a autora/apelada receber a quantia de USD 10 .640,00 (dez mil seiscentos e quarenta dólares americanos), a serem convertidos para a moeda brasileira na data do efetivo pagamento, referente às despesas de sobreestádia (demurrage) dos contêiners supramencionado. 14. Na hipótese, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o direito em que se funda a pretensão da autora. O termo de responsabilidade demonstra expressamente o início da contagem das diárias diante da data da descarga do contêiner, não tendo sido prevista qualquer circunstância excepcional que alterasse a exigibilidade do valor cobrado, que somente poderia ser afastada diante da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, inocorrente na hipótese, o que caracteriza o inadimplemento contratual e faz incidir o valor da demurrage . 15. Com efeito, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015. 16 . Nessa lente, a parte autora/apelada provou o ônus constitutivo de seu direito, sendo as apelantes responsáveis pela devolução do contêiner e recebeu (ou deveria receber) dos terminais alfandegados um documento que atestasse a data em que o mesmo fora devolvido, logo, cabia à estas a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, fato que não ocorreu. 17. Dessa forma, entendo que a autora/apelada se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recai por força do disposto no art. 373, inciso I do NCPC, visto que resta incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico descrito na exordial . 18. Destarte, existindo demonstração peremptória da realização do negócio jurídico narrado na inicial, impõe-se o cumprimento do acordo entabulado entre as partes, sendo de rigor a imposição da obrigação de pagar das requeridas/apelantes. 19. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido . mantendo incólume a sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelantes MARIA CELIA COELHO ALBUQUERQUE e JOÃO GABRIEL SOARES DOS SANTOS COMISSIONÁIO DE DESPACHOS, e como apelada WEEDO LOGISTICA BRASIL LTDA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães . Belém/PA, 12 de setembro de 2023. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08506672820218140301 16013445, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante do exposto, entendo que a exclusão da cobrança relativa ao contêiner CAIU-878191-4 da condenação não se sustenta, devendo ser integralmente provido o recurso da Apelante. Com a reforma da sentença, o valor total da condenação deve ser restabelecido ao montante originalmente pleiteado pela Autora.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para reformar parcialmente a r. sentença, a fim de incluir na condenação o valor de USD 6.035,00 (seis mil e trinta e cinco dólares americanos) referente às sobre-estadias do contêiner CAIU-878191-4.

Assim, o valor total da condenação restabelece-se em USD 33.175,00 (trinta e três mil, cento e setenta e cinco dólares americanos), que deverá ser convertido para moeda nacional pela taxa fornecida pelo Banco Central vigente na data desta decisão. Após a conversão, deverá ser descontado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao adiantamento já efetuado pela Ré. Sobre o valor final incidirão juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice do INPC a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ).

Mantenho as demais disposições da sentença quanto à condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026